Tribunal: TRF3
Processo: 5000954-03.2023.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
341/1006)

5000954-03.2023.4.03.6121

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000954-03.2023.4.03.6121

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: JOSE ANTONIO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANA DANIELA JULIO E OLIVEIRA - SP233049-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADI 5090. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte-autora contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de ausência superveniente de interesse de agir, sem fixação de honorários advocatícios. No recurso, a parte autora sustenta que a Caixa Econômica Federal deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da sucumbência e da causalidade, é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do feito sem resolução de mérito e da ausência de impugnação recursal quanto ao mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imputação dos ônus processuais deve observar a conjugação dos princípios da sucumbência e da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC.

4. A parte autora não impugnou, em seu recurso, o fundamento da sentença que reconheceu a ausência superveniente de interesse de agir, o que estabilizou o provimento judicial nesse ponto e caracteriza sua sucumbência.

5. Não se verifica hipótese em que a parte ré tenha reconhecido a procedência do pedido ou tenha dado causa direta ao ajuizamento da ação. A iniciativa de provocar a jurisdição decorreu de decisão da própria parte autora, que, entendendo-se titular de direito subjetivo, optou por ajuizar a demanda, não obtendo êxito. Inviável, portanto, atribuir à instituição financeira a responsabilidade pela propositura da ação, o que afasta a aplicação da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação em honorários advocatícios deve observar a conjugação dos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. A ausência de impugnação recursal quanto ao fundamento da extinção do feito consolida a sucumbência da parte autora. 3. Não é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de honorários quando não demonstrado que tenha dado causa ao ajuizamento da ação”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 485, VI.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000954-03.2023.4.03.6121

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: JOSE ANTONIO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANA DANIELA JULIO E OLIVEIRA - SP233049-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA (ID 355569248) em face da r. sentença (ID 355569247) que, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito sem resolução de mérito em virtude de ausência superveniente de interesse de agir. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em síntese, a parte-autora argumenta, tão somente, no sentido de que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF deveria ser condenada ao pagamento de verba honorária, uma vez que teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Sobre a condenação em verba honorária, por força da legislação vigente (notadamente do art. 85 e seguintes do CPC/2015), a imputação dos ônus processuais às partes deve se dar pela combinação entre sucumbência e causalidade, razão pela qual responderá pelos honorários processuais aquele que deu motivo à judicialização sem estar amparado pelo ordenamento jurídico.

A atribuição de honorários advocatícios pela combinação entre sucumbência e causalidade é a regra geral, mas deve ser ponderada com outros elementos do ordenamento jurídico à luz do caso concreto.

Colhe-se do presente feito que a parte-autora ajuizou demanda, em 19/04/2023, pugnando pelo reconhecimento de outro índice que não a TR a fim de que sua conta vinculada de FGTS fosse devidamente remunerada. Após o deferimento dos benefícios de Justiça Gratuita, a magistrada monocrática determinou o sobrestamento desta relação processual até o julgamento da ADI 5.090/DF (ID 355569246). Uma vez não mais existente a causa suspensiva, a marcha processual foi retomada com a prolação da r. sentença recorrida (ID 355569247) que, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito sem resolução de mérito em virtude de ausência superveniente de interesse de agir, oportunidade em que não foi fixada qualquer verba honorária. Recorre a parte-autora sustentando que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF deveria ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios porque teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

A despeito do meu entendimento pessoal acerca do que restou decidido pelo Pleno do e.STF quando do julgamento da ADI 5090 (o que ensejaria a procedência parcial do pedido formulado nestes autos, notadamente quanto aos efeitos ex nunc – a contar da data de publicação da ata do julgamento – e prospectivo – a ser cumprindo como obrigação de fazer), fato é que a parte-autora, ao interpor seu recurso de apelação, não se insurgiu quanto ao mérito da demanda, razão pela qual restou estabilizado o r. provimento judicial no que tange ao reconhecimento de sua falta de interesse de agir superveniente. Logo, a parte-autora foi sucumbente.

Especificamente no que se refere à alegação de que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF teria dado ensejo ao ajuizamento da ação, impossível acolhê-la na justa medida em que a parte-autora não foi compelida ou obrigada a litigar. Na realidade, achando-se titular de um direito subjetivo, entendeu por bem a parte-autora postulá-lo perante o Poder Judiciário, não obtendo o êxito esperado. Assim, aplicando o princípio da causalidade, depreende-se ser defeso atribuir à instituição financeira a tomada de decisão de se ajuizar (ou não) a ação em tela. Acrescente-se que a situação concreta não permite assentar que a parte-ré teria reconhecido a procedência do pedido (hipótese da qual decorreria a possibilidade de atribuição de ônus sucumbencial em seu detrimento).

Nesse contexto, a pretensão recursal ora em apreciação não pode ser acolhida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA.

Deixou de aplicar a regra constante do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a inexistência de fixação de verba honorária em 1o grau de jurisdição.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADI 5090. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte-autora contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de ausência superveniente de interesse de agir, sem fixação de honorários advocatícios. No recurso, a parte autora sustenta que a Caixa Econômica Federal deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da sucumbência e da causalidade, é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do feito sem resolução de mérito e da ausência de impugnação recursal quanto ao mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imputação dos ônus processuais deve observar a conjugação dos princípios da sucumbência e da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC.

4. A parte autora não impugnou, em seu recurso, o fundamento da sentença que reconheceu a ausência superveniente de interesse de agir, o que estabilizou o provimento judicial nesse ponto e caracteriza sua sucumbência.

5. Não se verifica hipótese em que a parte ré tenha reconhecido a procedência do pedido ou tenha dado causa direta ao ajuizamento da ação. A iniciativa de provocar a jurisdição decorreu de decisão da própria parte autora, que, entendendo-se titular de direito subjetivo, optou por ajuizar a demanda, não obtendo êxito. Inviável, portanto, atribuir à instituição financeira a responsabilidade pela propositura da ação, o que afasta a aplicação da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação em honorários advocatícios deve observar a conjugação dos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. A ausência de impugnação recursal quanto ao fundamento da extinção do feito consolida a sucumbência da parte autora. 3. Não é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de honorários quando não demonstrado que tenha dado causa ao ajuizamento da ação”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 485, VI.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão